Tribunal: TJDFT
Processo: 0001642-45.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA DO § 5o, PARTE FINAL, DO ART. 180 DO CP. RECONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de receptação inverte-se o ônus da prova, cabendo a quem estava na posse do bem apresentar e comprovar justificativa idônea acerca da origem lícita, o que não foi feito na espécie.
2. Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de receptação, a condenação do apelante é medida que se impõe, não havendo que se falar em insuficiência de provas ou desclassificação para a modalidade culposa.
3. Depoimento de agentes de polícia responsáveis pela prisão, quando em consonância com as demais provas colhidas nos autos, merecem credibilidade mormente se oportunizado o contraditório, como in casu.
4. Sendo o autor tecnicamente primário e a coisa receptada de pequeno valor, cabível o reconhecimento da receptação privilegiada.
5. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser dirigido ao d. Juízo da Execução, que é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado (Súmula no 26/TJDFT).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.